Tribunal: STF
Processo: Pet 9068
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “ação cível originária” ajuizada pelo Senhor Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol contra a União Federal em razão de comportamento processual atribuído ao Conselho Nacional do Ministério Público que instaurou o PAD n. 1.00982/2019-48, sustentando que a conduta imputada ao CNMP teria transgredido preceitos fundamentais, notadamente aqueles concernentes ao “due process of law”, à liberdade de expressão e à vedação do “bis in idem”.
    Ao postular a concessão da “tutela provisória de urgência”, o autor da presente ação judicial sustenta seu pleito nas razões que, a seguir, reproduzo nos pontos que se referem à pretendida outorga de referido provimento de urgência ora em exame:
    “No caso, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência em caráter liminar. 
    A relevância das alegações autorais é evidente, por todo o cenário descrito na presente petição inicial, que retrata situação anormal de instauração e prosseguimento do PAD, o que se deu por acórdão incompleto e em ‘bis in idem’.
    Nos termos da verossimilhante fundamentação esgrimida, a só instauração (e prosseguimento) do PAD 1.00982/2019-48 no CNMP por fatos já julgados definitivamente pela Corregedoria do MPF viola o princípio do ‘ne bis in idem’, o devido processo legal, desobedece ao art. 130- -A, § 2º, IV, da CRFB, bem como constitui ofensa aos artigos 5º, IV, IX, XIV, e 220 da Constituição. 
    Há, ainda, falta de justa causa visível, tendo em vista que a conduta do autor está amparada na garantia constitucional de ampla defesa. 
    Foram ainda demonstrados, nos tópicos anteriores, diversos episódios de violação à ampla defesa, seja na publicação de um acórdão incompleto de instauração do PAD, seja no atropelo de se marcar a sessão de julgamento antes mesmo de finda a instrução, colhido o interrogatório e apresentadas as alegações finais, ao arrepio do que dispõe, à literalidade, o art. 104 do RICNMP. A corroborar tal assertiva, foram, ainda, indeferidas providências complementares instrutórias críticas, como a juntada dos debates dos senadores havidas nos dias que antecederam as eleições para a Presidência do Senado úteis para demonstrar a total desinfluência das postagens de Deltan no universo político da Câmara Alta. 
    O ‘periculum in mora’ é, a seu turno, evidente, pois o PAD instaurado sem justa causa foi incluído em pauta para julgamento na próxima sessão ordinária do Plenário do CNMP marcada para o dia 18/08/2020. 
    Obviamente, diante do tempo indispensável para que seja instruída a presente ação anulatória e oportunizado o contraditório, a decisão de mérito a ser proferida na presente demanda não chegará a tempo de impedir a violação de direitos constitucionais ora alegados. 
    Uma vez proferido julgamento, caso haja condenação, o autor estará sujeito à escalada da punição pelo efeito da reincidência no caso de novas manifestações verbais, o que ampliará o ‘chilling effect’ sobre seu direito constitucional à liberdade de expressão. 
    Não se pode simplesmente buscar silenciar, institucionalmente, o procurador que coordena em Curitiba a maior operação de combate à corrupção da história do país. 
    Na ausência de uma ordem de paralisação imediata do PAD, o autor estará sujeito a um julgamento injusto, sem justa causa, repetido, e já repelido pela Corregedoria do MPF por haver meramente exercitado o seu direito de crítica, e poderá ser apenado, ainda, em via imprópria, eis que, como já argumentado, não se pode instaurar novo PAD contra o autor da demanda, mas, em teoria (pois ausentes os pressupostos de justa causa e decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou grave violação ao devido processo legal hábil a reconhecer a ineficiência ou parcialidade do julgamento primitivo), apenas revisão de processo administrativo disciplinar, a teor do contido no art. 130-A, § 2º, IV, da Carta Política de 1988, observado o prazo fatal de um ano. 
    Além disso, estará sujeito a julgamento em um PAD em que a ampla defesa e o contraditório foram violados de múltiplas maneiras, conforme foi anteriormente esclarecido no corpo da presente petição à luz do regimento do CNMP, da Constituição e da compreensão jurisprudencial do denominado direito à tutela jurídica (que abrange todas as dimensões da garantia constitucional de ampla defesa).” (grifei) 
    Sendo esse o contexto, passo a analisar, desde logo, a admissibilidade da ação judicial ora proposta em face da União Federal motivada por ato emanado do Conselho Nacional do Ministério Público. 
    Sempre entendi, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (AO 2.025-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 1.733- -AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ACO 1.796/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ACO 1.801-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ACO 1.936-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 1.987/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 2.049-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 2.148/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ACO 2.220/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ACO 2.554-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – Pet 3.986-AgR/TO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 23.708- -MC-AgR-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que esta Corte Suprema não dispõe de competência para processar e julgar, originariamente, ações em geral, de rito ordinário, ou não, ajuizadas com o objetivo de invalidar deliberações do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, ressalvadas apenas aquelas demandas de extração constitucional, como as ações de mandado de segurança, de “habeas corpus”, de mandado de injunção e de “habeas data”:
    “CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) – CAUSAS DE NATUREZA CIVIL CONTRA ELE INSTAURADAS – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, ‘r’) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE QUAISQUER LITÍGIOS QUE ENVOLVAM IMPUGNAÇÃO A DELIBERAÇÕES DO CNMP – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS QUANDO SE CUIDAR DE IMPETRAÇÃO de mandado de segurança, de ‘habeas data’, de ‘habeas corpus’ (se for o caso) ou de mandado de injunção NAS SITUAÇÕES EM QUE O CNMP (órgão não personificado definido como simples ‘parte formal’, investido de mera ‘personalidade judiciária’ ou de capacidade de ser parte) FOR APONTADO como órgão coator – LEGITIMAÇÃO PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DA UNIÃO FEDERAL NAS DEMAIS HIPÓTESES, PELO FATO DE AS DELIBERAÇÕES DO CNMP SEREM JURIDICAMENTE IMPUTÁVEIS À PRÓPRIA UNIÃO FEDERAL, QUE É O ENTE DE DIREITO PÚBLICO  EM CUJA ESTRUTURA INSTITUCIONAL SE ACHA INTEGRADO MENCIONADO CONSELHO – COMPREENSÃO E INTELIGÊNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA INSCRITA NO ART. 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO – DOUTRINA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA COM O OBJETIVO DE QUESTIONAR A VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA RESOLUÇÃO PGJ/MG Nº 99/2004, DA LEI ESTADUAL MINEIRA Nº 16.180/2006 E DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 27/2008 – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO CIVIL ORDINÁRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA VIA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (ACO 1.761-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não posso desconhecer, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial, em tempos mais recentes, tem sofrido alteração no sentido de reconhecer, com amparo no art. 102, I, “r”, da Constituição, a existência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações ordinárias, como a de que ora se cuida, promovidas contra a União Federal em face de atos ou de omissões imputáveis ao CNMP ou ao CNJ em razão do exercício de suas atribuições constitucionais (AO 2.482/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – AO 2.485-MC/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – AO 2.490/AL, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – AO 2.492/AM, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 37.979/MA, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 37.840/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – Pet 4.656/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
    1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no ‘caput’ do artigo 37 da Constituição.
    2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006).
    3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias.
    4. A ‘ratio iuris’ da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça.
    5. ‘In casu’, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal.
    6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018;  ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno,  DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010.
    7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. ‘r’ do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017).
    8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017;  Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014.
    9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional.
    10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais.
    11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v.g. Nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado.
    12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário.
    13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas.
    14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF.
    15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte.
    16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais.
    17. ‘In casu’, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
    18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária.
    19. ‘Ex positis’, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos.”
    (Rcl 15.564-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR JUIZ FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, AL. ‘R’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra os atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no desempenho de sua atividade-fim. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 15.551-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vale destacar, nesse mesmo sentido, fragmento de recente decisão  proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES nos autos da ADI 4.412-MC/DF, na qual se deferiu pleito cautelar, “ad referendum” do Plenário, para determinar a suspensão “de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF”: 
    “Da competência para julgar os atos do CNJ
    (...), esse entendimento foi construído com base na redação do art. 102, I, r, da Constituição Federal, que estabelece a competência do STF para julgar os atos do CNJ e CNMP (…).
    ...................................................................................................
    Assim, a questão que se coloca na presente ADI está intimamente relacionada à competência para julgar os atos e decisões do CNJ e do CNMP. Ou seja, a constitucionalidade da norma impugnada está intimamente ligada à interpretação que se der ao art. 102, I, ‘r’, da Constituição. Se o ato ou decisão do CNJ for impugnável, apenas, perante o STF, ele teria poder para determinar sua prevalência sobre qualquer outra decisão judicial, incompetente para analisá-lo, e, no caso de a decisão do CNJ ter extrapolado suas competências constitucionais, poderia ser impugnada no STF mediante ação de Reclamação. 
    Esse raciocínio foi desenvolvido pelo Min. Cezar Peluso, no Mandado de Segurança 28.537, que impugnava a redação originária do art. 106 do RI/CNJ. A decisão monocrática de Sua Excelência foi determinante para a alteração da norma, resultando na redação em vigor. 
    O Ministro Cezar Peluso, então Vice-Presidente do STF, proferiu decisão monocrática concedendo a medida liminar pleiteada, não por entender que não seria possível ao CNJ exigir o cumprimento de suas decisões administrativas (até então impugnáveis apenas perante o STF), mas por entender que o regimento interno do CNJ pretendia dar ao Conselho competência jurisdicional ou recursal. (...)
    …...................................................................................................
    Da alteração jurisprudencial na AO 1.814
    Porém, este Tribunal, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1.814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a competência do STF para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, ‘habeas corpus’ e ‘habeas data’ (…).
    …...................................................................................................
    Assim, embora a competência para as ações constitucionais seja do STF, a competência para as ações de rito ordinário restou definida como da justiça federal. 
    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a justiça federal (competente para julgar as ações ordinárias). 
    …...................................................................................................
    Da revisão da jurisprudência fixada em 2014
    Como consignado pela Advocacia-Geral da União, a jurisprudência fixada a partir da AO 1.814 não é mais unanimidade entre os membros da Corte. 
    Novos precedentes indicam a alteração do entendimento jurisprudencial, no sentido da fundamentação exarada pelo Ministro Dias Toffoli em seu voto-vista no julgamento da Questão de Ordem na AO 1.814. Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando o relator quanto ao mérito, propôs a limitação da competência prevista no art. 102, I, ’r’, não com base na natureza da ação, mas tendo em vista a matéria impugnada. (...)
    …...................................................................................................
      Já em 2017, quando o Plenário julgou a questão de ordem na PET 4.656, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, por maioria, abriu-se uma exceção à jurisprudência firmada na AO 1.814, para conhecer de ação anulatória proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba (SINJEP), contra ato do CNJ, que determinara a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão abrangidos pelo art. 5º da Lei estadual 8.223/2007. A posição adotada pela maioria, na ocasião, aproxima-se com o que defendido pelo Ministro Dias Toffoli. 
    E mais, embora as peculiaridades do caso concreto determinassem a excepcionalidade da competência do STF, a maioria dos Ministros indicou a necessidade de revisitar o tema, especialmente em razão dos fundamentos apresentados pelo Ministro Dias Toffoli em seu voto-vista, na AO 1.814 (…).
    …...................................................................................................
    Recentemente, inclusive, a Primeira Turma desta Corte firmou precedente pela alteração jurisprudencial em análise. Na Reclamação 15.564, de relatoria do Ministro Luiz Fux, entendeu-se por, na linha do voto vencido do Ministro Dias Toffoli na AO 1.814, determinar a competência do STF para analisar ações contra o CNJ quando o ato impugnado tiver sido exarado no exercício de suas competências constitucionais (…).
    …...................................................................................................
    O posicionamento foi reafirmado pelo Ministro Luiz Fux que, ao deferir medida liminar na Rcl 37.840, em 6 de novembro de 2019, aplicou o mesmo raciocínio em relação ao CNMP (…).
    …...................................................................................................
    Entendo, assim, como base nos precedentes acima, que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais. Dessa forma, passaria a ser de competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNJ relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF.” (grifei) 
    Desse modo, tendo em vista que esta Suprema Corte promoveu alteração de sua diretriz jurisprudencial na matéria, não posso deixar de considerá-la em respeito e em observância ao postulado da colegialidade, motivo pelo qual se impõe a formulação, na espécie, do concernente juízo positivo de admissibilidade da presente ação judicial.
    Feitas tais considerações, passo a analisar o pedido de tutela provisória de urgência. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede processual parecem evidenciar a alegada transgressão, por parte do E. Conselho Nacional do Ministério Público, aos postulados constitucionais do “due process of law”, do “non bis in idem” e da liberdade de expressão, revelando-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretendida concessão de tutela provisória deduzida pelo autor, eis que cumulativamente presentes os requisitos da probabilidade do direito e do “periculum in mora” (CPC, art. 300).
    Tenho para mim, sem prejuízo de oportuno reexame do fundo da controvérsia, que o CNMP, na espécie, teria deixado de observar o princípio constitucional do “due process of law”, pois – segundo sustenta o autor – “não se verificou a divulgação e publicação dos votos de todos os Conselheiros (...) pendente a publicação dos votos escritos divergentes dos Eminentes Conselheiros Dermeval Farias e Lauro Nogueira (…), o que é totalmente incompatível com noções basilares de devido processo legal no plano administrativo e com regras constitucionais expressas (artigos 5º, LIV e LV, da CRFB)” (grifei). 
    Entendo, na linha de decisões que tenho proferido nesta Suprema Corte (MS 34.180-MC/DF – RMS 28.517/DF, v.g.), que se impõe reconhecer, mesmo em se tratando de procedimento administrativo, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, e o indivíduo ou agentes públicos, de outro.
    Cumpre ter presente, bem por isso, na linha dessa orientação, que o Estado, por seus agentes ou órgãos (como o CNMP, p. ex.), não pode, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa (ou agente público), exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois – cabe enfatizar – o reconhecimento da legitimidade ético- -jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público, de que resultem consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Direito à Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/268-269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 290 e 293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, v.g.).
    A jurisprudência dos Tribunais, por sua vez, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo (RDA 97/110 – RDA 114/142 – RDA 118/99 – RTJ 163/790, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 306.626/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO, “in” Informativo/STF nº 253/2002 – RE 140.195/SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 191.480/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 199.800/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO  ‘DUE PROCESS OF LAW’.
    – O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal – que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos – exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa,  sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina.”
    (RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Isso significa, pois, que assiste ao autor, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do “due process of law” (independentemente, portanto, de haver, ou não, previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado), a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, consoante prescreve a Constituição da República, em seu art. 5º, incisos LIV e LV.
    Vale referir, neste ponto, importante decisão emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal que bem exprime essa concepção em torno da garantia constitucional do “due process of law”:
    “(...) 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de ma